Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. PROVAS NOVAS NÃO RECONHECIDAS. DOCUMENTOS QUE JÁ ESTAVAM EM POSSE DA PARTE AUTORA NO MOMENTO DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO RESCINDENDA. INVIABILIDADE DE PROCESSAMENTO DESTA AÇÃO ESPECIAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. A ação rescisória é uma ação autônoma (ou remédio) que objetiva desfazer os efeitos de sentença já transitada em julgado, ou seja, da qual já não caiba mais qualquer recurso, tendo em vista vício existente que a torne anulável. Tem, portanto, natureza desconstitutiva, ou seja, tirar os efeitos de outra decisão que está em vigor. Seu escopo é atingir sentenças consideradas anuláveis, as quais estarão definitivamente sanadas após o prazo decadencial para sua propositura (cf. Acórdão 1228612, 07084938920198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, DJE: 14/2/2020).

2. Conforme entendimento sedimentado na jurisprudência, o documento novo apto a rescindir a sentença, é aquele que já existia ao tempo da prolação, mas que não foi apresentado em juízo por não ter o autor da rescisória conhecimento da existência ao tempo do processo primitivo ou por não ter sido possível juntá-lo aos autos por justo motivo. Precedentes do STJ e deste egrégio TJDFT. 2.1. Na situação em exame, a parte autora (instituição de ensino) expressamente reconhece que a documentação que lastreou esta rescisória já encontrava-se em seus arquivos internos, mas que, por desorganização administrativa, foi arquivado junto a documentos de outra aluna da instituição, motivo este que não deve ser reputado como justa causa, já que inexistia qualquer obstáculo externo que pudesse impedi-la de acessar tais elementos de prova. 2.2. Admitir o processamento desta ação rescisória pelos motivos apresentados – desconhecimento da atual gestora acerca de documentos que já existiam nos arquivos acadêmicos da instituição de ensino –, além de não atender a finalidade desta ação, acarretará em beneficiar a parte negligente por sua própria torpeza, o que é notoriamente vedado pelos Tribunais.

3. Agravo Interno conhecido, mas desprovido.